Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento do voo. Recurso visando a afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo respaldado em condições climáticas adversas. A nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstancias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, a ré apresenta relatório de navegação que dá conta de cancelamentos de voo no aeroporto de origem em razão de chuvas e ventos, o que é confirmada pelo noticiário da época, situação que caracteriza força maior. Não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão do cancelamento e demora para realocação em outro voo, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, mormente porque a situação adversa foi minimizada com a prestação de assistência material (transporte e hospedagem). Ademais, não restou demonstrado o alegado prejuízo por perda de compromisso previamente agendado, de modo que caracteriza-se o fato como mero dissabor a que todos estão sujeitos. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J